Tribunal: TJES
Processo: 5006782-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006782-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAMILA DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. O habeas corpus não é a via adequada para análise e arbitramento de honorários advocatícios de defensores dativos, uma vez que a questão não está compreendida no âmbito de incidência do writ. 2. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006782-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Embargos oposto.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de CAMILA DE OLIVEIRA em face do acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem no presente
Habeas Corpus.

A defesa da embargante almeja a reforma do acórdão, por vícios de omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação como advogada dativa.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

Fixada essa premissa, entendo que de fato houve omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários

No entanto, em que pese os esforços do douto causídico, entendo que os presentes embargos não merecem atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, esta Câmara já firmou entendimento no sentido que de
“o habeas corpus não é a via adequada para análise e arbitramento de honorários advocatícios de defensores dativos, uma vez que a questão não está compreendida no âmbito de incidência do writ”
(
TJ-ES - ED: 00004256720198080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2019
).

No mesmo sentido é o entendimento da c. Segunda Câmara Criminal:

(...) Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas corpus, devendo a diligência do Douto Causídico ser sopesada pelo Douto Magistrado quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para tal feito, onde o zelo do Advogado deverá levado em consisderação. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Dessa forma, incabível arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em sede de habeas corpus, por se tratar de matéria estranha ao escopo da presente ação constitucional.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para sanar a omissão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mas deixo de atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.